Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-19.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA-MT que nos autos n. 1005712-18.2021.8.11.0007 – ID. 67023856, que declinou a competência para Justiça Federal, em razão da medicação pleiteada nos mencionados autos não constar na lista do SUS.
A parte Agravante alega que a referida decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que o Juizado Especial é competente para o processamento, pois os entes federados possuem responsabilidade solidária, bem como pela urgência que o caso requer.
Assim, requereu o recebimento do agravo, bem como que lhe seja concedido efeito ativo para antecipar a tutela recursal pretendida até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de cessar qualquer óbice referente à matéria em discussão.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando estes autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a decisão que declinou a competência foi analisada na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
“(...)
Dessa forma, sendo necessária a integração da UNIÃO no polo passivo da demanda, este juízo torna-se incompetente para processar e julgar a ação, sendo competente, pois, a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
Ante o exposto, reconheço o interesse jurídico da UNIÃO no presente feito e, com fulcro no artigo 2a da Lei no 12.153/2009 e no art. 109, I, da Constituição Federal, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a demanda e, conforme inteligência do artigo 64, § 3°, do CPC, DECLINO A COMPETÊNCIA à Justiça Federal que, por sua vez, possui competência para processar e julgar a matéria.
(...)”
Apesar do agravante não concordar com o teor da decisão e de questionar a competência dos Juizados para processamento e julgamento do feito, destaco que, neste caso, a decisão se apresenta fundamentada.
Houve, pois, a devida fundamentação para declinar a competência, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator